Tribunal: TJDFT
Processo: 0754255-41.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. ART. 174 CTN. PARALISAÇÃO. CULPA PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106 DO STJ. CITAÇÃO. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO INICIADA.
1. O prazo prescricional para cobrança do crédito tributário está previsto no art. 174 do CTN, sendo de cinco anos entre a constituição do crédito e o ajuizamento da ação.
2. A demora da citação em decorrência da paralisação do processo após o despacho citatório e da digitalização do feito, é considerada motivo inerente ao mecanismo da Justiça e impede o cômputo do prazo prescricional. Súmula 106 do STJ.
3. A prescrição intercorrente deve observar os preceitos do art. 40 da Lei 6.830/1980, bem como as teses fixadas quando do julgamento do REsp 1340553/RS, Temas Repetitivos do STJ de números: 566; 567, que é idêntico ao 569, 568; bem como ao 570, que é idêntico ao 571.
4. Após a expedição do mandado de citação a execução fiscal passou a tramitar regularmente, não tendo ocorrido hipótese apta a dar início ao prazo da prescrição intercorrente.
5. Apelação não provida.